Tribunal: TJES
Processo: 5025467-20.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025467-20.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: AILTON MARCOLINO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025467-20.2022.8.08.0035

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
AILTON MARCOLINO DE OLIVEIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DE URGÊNCIA. DIAGNÓSTICO DE INFECÇÃO DA PRÓTESE DE QUADRIL COM SIGNIFICATIVA PERDA ÓSSEA. NECESSIDADE DE CIRURGIA DE ENXERTO. LAUDOS MÉDICOS ATESTANDO URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. PRESENTE O PERIGO DA DEMORA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE DIANTE A URGÊNCIA DA SITUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada por AILTON MARCOLINO DE OLIVEIRA em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO e do MUNICIPIO DE VILA VELHA

Em síntese a parte autora alega que foi foi diagnosticado com uma complicação de artroplastia com infecção, anquilose falha óssea acetabular, displasia, conforme laudo constante nos autos, necessitando de intervenção cirúrgica urgentemente, a ser realizada no SUS, devendo ser alocada na lista de cirurgias de emergência.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelas razões acima, e por desnecessárias maiores delongas, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na Inicial, tornando definitiva a Decisão que antecipou os efeitos da tutela, para obrigar os Requeridos a disponibilizarem à parte autora a realização de “CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DE RECONSTRUÇÃO EM SERVIÇO CREDENCIADO PARA ENXERTO DE BANCO DE OSSO”, na forma indicada na peça vestibular e no(s) documento(s) médico(s) acostado(s) aos autos, perante a rede pública ou particular de saúde.

EMBORA RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS, FICA A OBRIGAÇÃO ORA IMPOSTA DIRECIONADA AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM OBSERVÂNCIA AO TEMA 793 DO STF. CONTUDO, CASO HAJA DESCUMPRIMENTO POR PARTE DESTE, DEVERÁ O MUNICÍPIO DE VILA VELHA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO E, CASO QUEIRA, INGRESSAR COM A AÇÃO CABÍVEL CONTRA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA REAVER O VALOR QUE FOR DESPENDIDO.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO MERITÓRIA, COM FULCRO NO ART. 487, I, DO NOVO CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5126914, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado, argumentando que não há urgência no caso em tela e que o autor deseja furar a fila do SUS, portanto, a sentença merece reforma para que seja julgado improcedentes os pedidos da inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o presente Recurso não merece provimento, devendo a sentença proferida pelo juízo de piso manter-se incólume.

A princípio, é patente a presença do perigo da demora na situação fática apresentada. O recorrido possui comprovadamente uma perda de densidade óssea grave, anquilose falha óssea acetabular e displasia na região da bacia, onde em 2009 foi colocada uma prótese no quadril esquerdo.

Ademais, desde 2015 o autor tenta junto ao Estado a realização da cirurgia, que foi indicada reiterada vezes por médicos do SUS, todavia, sem sucesso, pois sempre é encaminhado ao especialista para atestar a necessidade dessa.

A partir da comprovação através de laudo médico é possível prever, portanto, que há a prova da imprescindibilidade da realização da cirurgia, uma vez que, caso não seja realizada, poderá acarretar em dano irreversível ao quadril do autor, uma vez que há a perda da densidade óssea..

Por fim, não há violação ao princípio da igualdade, posto que o caso em que se encontra o recorrido é excepcional e, desta forma, deve ser tratada de acordo com sua excepcionalidade, sob a luz dos arts. 6º e 196 da CRFB/88. Não pode ser este incluso na fila de cirurgias eletivas, uma vez que, conforme já citado anteriormente, existem laudos comprovando a gravidade da situação e a probabilidade de dano irreparável à visão caso não seja realizada a cirurgia com urgência.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)